Tribunal: TJSP
Processo: 1005185-92.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de mútuo. Abusividade da taxa de juros remuneratórios reconhecida [taxa de 22,00% ao mês e de 987,22 ao ano]. Limitação dos juros remuneratórios a taxa média divulgada pelo BACEN. Consideração de que está identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente da onerosidade excessiva em detrimento de humilde consumidor. Repetição do indébito em dobro ordenada. Danos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de mútuo. Abusividade da taxa de juros remuneratórios reconhecida [taxa de 22,00% ao mês e de 987,22 ao ano]. Limitação dos juros remuneratórios a taxa média divulgada pelo BACEN. Consideração de que está identificado no caso o desequilíbrio contratual decorrente da onerosidade excessiva em detrimento de humilde consumidor. Repetição do indébito em dobro ordenada. Danos morais configurados. Juros exorbitantes. Situação que acarretou angústia e transtorno ao tomador do empréstimo, que em muito superaram o dissabor próprio do insucesso negocial, especialmente porque se cuida de pessoa humilde e de poucos recursos, que, coagida pelas vicissitudes da vida e sem obter informações adequadas sobre os precisos alcances e consequências da contratação, acabou se sujeitando ao poder da instituição financeira e aderiu a ajustes extremamente danosos aos seus interesses. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Sucumbência integral da ré reconhecida. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado em parte procedente. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.